Tribunal: TJDFT
Processo: 0746524-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746524-39.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELI BARBOSA DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por SUELI BARBOSA DE SOUSA contra a r. sentença exarada sob o ID 60018889, pela qual o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, pela qual a autora visava à restituição da quantia de R$ 87.959,55 (oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos prejuízos sofridos pela suposta má-gestão de sua conta PASEP, além de reparação pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade constatou a inexistência do comprovante de pagamento idôneo correspondente à guia de preparo recursal anexada no ID 60018894, Pág. 1. Por conseguinte, em ID 60158634, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. A apelante se limitou a juntar comprovante de pagamento definitivo do preparo recursal, na forma simples, sob a alegação de que teria realizado o pagamento do preparo à época da interposição do recurso e que o comprovante definitivo teria sido disponibilizado somente após a compensação bancária (IDs 60261855 e 60261856). É o relatório. Decido. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Segundo o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (N)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que (R)egulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe que: Art. 7oO interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifos nossos. Assim, nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) No caso em apreço, o comprovante provisório de pagamento de títulos (ID 60018894, Pág.2), apresentado pela apelante no ato da interposição do recurso, não se mostrou idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo, vez que não há como aferir a efetiva compensação bancária da respectiva guia de recolhimento. Oportunizado o recolhimento do preparo em dobro, na forma prevista no §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, a apelante se limitou a acostar o comprovante de pagamento definitivo do preparo recursal, na forma simples, sob a alegação de que teria realizado o pagamento do preparo à época da interposição do recurso e que o comprovante definitivo teria sido disponibilizado somente após a compensação bancária (IDs 60261855 e 60261856). Neste contexto, inviável o recolhimento tardio do preparo de forma simples, como feito pela recorrente, a quem incumbiria fazê-lo em dobro, por não haver juntado o comprovante idôneo no momento de interposição do recurso de apelação. Em casos semelhantes, o c. Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que, ainda que o recolhimento do preparo tenha se dado no prazo, há deserção nas hipóteses de juntada posterior do respectivo comprovante de pagamento, em face do princípio da preclusão. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. GUIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. JUNTADA FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ. 2. Em razão da preclusão, a juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção, ainda que o recolhimento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.135.541/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES DEVIDAS AO STJ.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes. 2. Incabível a juntada posterior do preparo em razão da preclusão consumativa, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal (AgRg no AREsp 774.411/RS, Quarta Turma, DJe de 26/6/2020. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.984.651/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022.) – grifo nosso. De igual forma, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que ausência de juntada do comprovante do recolhimento do preparo em dobro caracteriza a deserção, a justificar o não conhecimento do recurso. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). 2. O recolhimento simples do preparo acarreta o não conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal. 3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711858, 07139240420198070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )" (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326893, 07053712620198070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5 a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Tem-se, dessa forma, por caracterizada a deserção do recurso, ante o não cumprimento do comando expressamente contido no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impondo-se o não conhecimento da apelação cível, porquanto ausente requisito de admissibilidade recursal. Ressalte-se que é desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de junho de 2024 às 16:56:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora